Tribunal: TJSP
Processo: 1029074-94.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Interesse de incapaz. Ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar feito em que deva intervir. Pareceres da promotoria pela nulidade, ainda que ausente prejuízo ao menor. Declaração de nulidade que atinge tão somente a sentença. Mantida na íntegra a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Interesse de incapaz. Ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar feito em que deva intervir. Pareceres da promotoria pela nulidade, ainda que ausente prejuízo ao menor. Declaração de nulidade que atinge tão somente a sentença. Mantida na íntegra a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Embargos de declaração acolhidos em parte.